Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0045450-06.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADOS: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA E ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ainda, que está demonstrado o dissídio jurisprudencial entre as decisões do TJDFT e do STJ. Por sua vez, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA afirma que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescenta que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado por CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 34267989). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020